Tribunal: STF
Processo: HC 254549
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. EXTOSÃO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA E FUNDAMENTADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. O paciente foi preso preventivamente “[...] em virtude da suposta prática do delito capitulado no art. 158 § 1º, do Código Penal”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida revogação da prisão preventiva.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. O art. 312, do Código de Processo Penal, estabelece que prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    5. Consta dos autos que que “[...] a conduta atribuída ao paciente se reveste de especial gravidade, pois, conforme descrito na denúncia, ele exigiu da vítima o depósito da quantia de R$ 50.000,00, mediante grave ameaça de morte, exercida por meio de ligações e vídeos, nos quais exibia arma de fogo e afirmava ser membro da organização criminosa PCC”.



    6. Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.